Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0705563-93.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AGF IMPORT LTDA - EPP, AGF IMPORT LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por AGF IMPORT LTDA EPP e AGF IMPORT LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelos agravantes contra ato atribuído ao SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e ao DISTRITO FEDERAL, deferiu apenas em parte o pedido liminar, para suspender a exigibilidade do DIFAL (ICMS) nos 04 (quatro) primeiros dias de 2022, tendo em vista a publicação da Lei Complementar n. 190/22, que autorizaria a cobrança do imposto a partir de 05/01/2022. Em documento de id 34710559, o Distrito Federal informa que a presidência do TJDFT, nos autos da ação de suspensão de segurança cível n. 0706978-14.2022.8.07.0000, proferiu decisão para “sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto”. Ocorre que a referida determinação não se aplica ao presente recurso, tendo em vista a decisão de id 34268211, que não conheceu do agravo de instrumento, diante da perda superveniente do objeto, eis que proferida decisão de mérito pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, no feito principal n. 0701342-13.2022.8.07.0018, concedendo, em parte, a segurança pleiteada. Assim sendo, NADA A PROVER quanto ao documento de id 34710559. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, encaminhando cópia do documento de id 34710559. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, 30 de abril de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator